Tribunal: TJDFT
Processo: 0738256-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738256-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CONCEICAO PEREIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31099079), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA CONCEICAO PEREIRA contra a decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão n. 0700266-76.2021.8.07.0021, que condenou a parte requerida, ora Apelante, em litigância de má-fé, nos termos do parágrafo 3o do artigo 81 do Código de Processo Civil, consistente em multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. A parte agravante, ANDREIA CONCEICAO PEREIRA, requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência, sendo intimada em Despacho de ID 31322219 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício. Em Certidão de ID 32134960, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte Agravante se manifestar acerca do Despacho de ID 31322219. Dessa forma, em Decisão de ID 32265433, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e, por conseguinte, intimou a Agravante para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto à Decisão em 04/03/2022. Posteriormente, em Petição de ID 33191345, a parte Agravante, na pessoa de seu advogado, requereu a dilação de prazo de 15 (quinze) dias, a fim de colacionar aos autos comprovante de preparo recursal. É o Relatório. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no Art. 1.007 do CPC. Destarte, a comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não fora realizado pela parte Agravante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que o Agravante não atendeu ao chamamento do Juízo para o recolhimento do preparo, vez que indeferido os benefícios da gratuidade em sede recursal, nos termos do Art. 99, caput e § 7o, do CPC, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Agravo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC. Ademais, INDEFIRO o pedido de dilação, tendo em vista que, transcorrido o prazo para pagamento, e não havendo justificativa adequada, ou prova indiciária de eventual impossibilidade ao pagamento do preparo, seja de vício ou equívoco na documentação de guia de custas, capazes de afastar a obrigação à regra do prazo preclusivo de pagamento em 5 (cinco) dias, constante dos arts. 101, §2°, c/c art. 932, parágrafo único, e art. 1.007, §7°, todos do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de março de 2022 16:48:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador